Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO – DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. AVARIAS NO IMÓVEL LOCADO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA ANTES DO INGRESSO NO IMÓVEL - ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. Narra o autor que possuía contrato de locação comercial com o réu e que, ao receber proposta de reajuste de aluguel, optou por rescindir o contrato, comunicando ao réu que entregaria o imóvel em 60 dias. Afirma que o réu não esperou o tempo combinado e, passado um mês, o réu promoveu o desligamento do fornecimento de energia elétrica, o que impediu a finalização de alguns serviços e lhe causou prejuízos. Segundo ele, o réu o coagiu perante terceiros a entregar o imóvel e impediu a retirada das benfeitorias realizadas por ele. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.250,00, e à reparação dos danos morais. Em sua defesa, o réu alega que o autor permaneceu no imóvel até 15/10/2021, mas não pagou a diferença entre o valor do aluguel anteriormente pactuado e o reajustado, e que entregou o imóvel em condições diversas das originais. Apresenta pedido contraposto requerendo a condenação do réu no pagamento de R$ 19.021,24, referentes a danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroverso o fato de que autor e réu firmaram contrato verbal de imóvel comercial pelo período de 12 meses pelo valor de R$ 2.500,00 mensais. A controvérsia restringe-se à data de desocupação do imóvel e à necessidade de reparo do bem, uma vez que este não teria sido devolvido nas mesmas condições que fora entregue.

4. O autor afirmou que o contrato foi finalizado em 09/08/2021 e que deixou o imóvel, sob ameaças, em 15/09/2021 (ID 34519090 - Pág. 2), e juntou o vídeo quando ainda estava na posse do imóvel, no qual afirmou que estava entregando o imóvel em 15/09/2021 (ID 34519118), fato confirmado pelo depoimento do ex-funcionário do autor, Kleiton Cordeiro Costa (ID 34519144 - Pág. 1). Por sua vez, inobstante o réu afirmar que o autor deixou o imóvel em 15/10/2021, não trouxe aos autos o termo de recebimento do imóvel ou outra prova que indicasse a desocupação na data alegada. Destarte, ante os indícios de que o imóvel foi desocupado em 15/09/2021, esta é a data que há de ser considerada para o pagamento de aluguéis.

5. O autor demonstrou que quitou o aluguel referente ao período complementar de 09/08/2021 a 08/09/2021 e de 09/09/2021 a 15/09/2021 (ID 34519124 - Pág. 4), dessa forma, não tendo sido pactuada a prorrogação da locação nem o reajuste do aluguel, admito a ocorrência da quitação da dívida dos aluguéis.

6. Quanto à necessidade de reparos no imóvel, inobstante a indignação do réu, este não juntou aos autos laudo de vistoria realizado no momento da locação e da devolução do imóvel. Assim, diante da ausência de laudo de vistoria inicial e final, documento hábil a comprovar a real condição do bem alugado e compará-lo com o seu estado no momento da entrega, não poderá o locador exigir os reparos apontados, pois não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Precedente: Acórdão n. 993876, 20120710195089APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400.

7. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso.

8. Dessa forma, considerando o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, apresenta-se irretocável a sentença vergastada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$.19.021,24).